Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006090-19.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RODRIGO BELTRAN DIAS - CPF: 119.966.708-08 (EMBARGADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. DADOS DO IMEA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural, bem como à abstenção de inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos de crédito, diante da plausibilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula nº 298/STJ sem individualização dos requisitos legais para cada cédula de crédito; (
ii
) se houve omissão quanto à natureza jurídica da Cédula de Produto Rural com liquidação financeira e sua submissão ao regime do crédito rural; (
iii
) se o julgado deixou de valorar adequadamente os dados estatísticos do IMEA em contraposição ao laudo técnico individualizado; e (
iv
) se houve ausência de análise acerca do perigo de dano inverso e dos impactos sistêmicos da medida sobre a política de crédito rural.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

4.
A manutenção da tutela de urgência decorreu da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerados o laudo técnico apresentado pelo produtor rural e a demonstração sumária das dificuldades climáticas e mercadológicas incidentes sobre a atividade produtiva.

5.
A alegação de ausência de individualização dos requisitos para cada operação de crédito não evidencia contradição, pois o acórdão reconheceu que o contexto de crise econômica da atividade rural atingiu o conjunto das obrigações vinculadas à safra frustrada, legitimando a preservação cautelar da atividade produtiva.

6.
A controvérsia acerca da natureza jurídica da Cédula de Produto Rural com liquidação financeira demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal, razão pela qual o acórdão corretamente reservou a definição da matéria ao julgamento de mérito da ação principal.

7.
A prevalência do laudo técnico individualizado sobre indicadores estatísticos genéricos do IMEA insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, não configurando omissão o fato de o órgão julgador atribuir maior relevância à prova técnica específica produzida nos autos.

8.
O acórdão também apreciou o alegado perigo de dano inverso, concluindo que a medida possui caráter reversível e visa apenas ao diferimento temporário da exigibilidade das obrigações, em proteção à continuidade da atividade produtiva e à prevenção de danos irreparáveis ao produtor rural.

9.
Inexistente intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração abusiva de
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A controvérsia acerca da natureza jurídica de operação vinculada à Cédula de Produto Rural com liquidação financeira pode demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela recursal. 3. Indicadores estatísticos gerais não afastam, por si sós, a força probatória de laudo técnico individualizado demonstrativo de prejuízo
experimentado por produtor rural específico. 4. A tutela de urgência que suspende temporariamente a exigibilidade de contratos rurais, em discussão sobre alongamento compulsório, não caracteriza perigo de dano inverso quando preserva a continuidade da atividade produtiva e possui natureza reversível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, ED na Apelação Cível nº 1001373-90.2019.8.11.0005, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, ED na Apelação Cível nº 1014865-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
el
a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,

contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e manteve integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural, além de determinar que a cooperativa se abstenha de promover a inscrição do nome do embargado pregado nos cadastros de inadimplentes (id.
362942880
)
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de vícios de contradição e omissão no julgado, argumentando, em síntese, que a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça foi realizada de modo genérico, sem considerar que os requisitos legais para o
alongamento da dívida não teriam sido demonstrados para a totalidade das cédulas abrangidas pela decisão, diante da suposta ausência de notificação prévia e de laudo técnico específico para cada operação isoladamente considerada.

Além disso, a cooperativa aponta omissão quanto à natureza jurídica da Cédula de Produto Rural com liquidação financeira de nº C402282009-0, defendendo que tal título, por ser operado com recursos próprios e possuir natureza privada, não se submeteria ao regime jurídico do crédito rural oficial ou ao direito subjetivo de alongamento compulsório. Insurge-se, outrossim, contra a valoração do acervo probatório, alegando que o acórdão incorreu em omissão ao não sopesar adequadamente os dados oficiais do IMEA, que indicariam produtividade recorde na safra de 2025, em contraposição ao laudo técnico individual apresentado pelo embargado.

Por fim, aduz que houve falta de análise quanto ao perigo de dano inverso e aos impactos sistêmicos da medida sobre a política de crédito, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para a reforma do acórdão, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e sumulares
(id.
364793399
).

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos
aclaratórios
, sob o argumento de que a insurgência revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, pleiteando ainda a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter protelatório
, além de requerer a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC (id.
367389877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

À luz dessa perspectiva, a análise do acórdão recorrido, em confronto com as razões recursais, permite concluir que o Colegiado enfrentou integralmente a matéria devolvida, mantendo a tutela de urgência com fundamento na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano
.

No que diz respeito à alegada falta de individualização dos requisitos para cada cédula e à suposta contradição na aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o julgado considerou o cenário de crise vivenciado pelo produtor rural em sua atividade como um todo, amparado em laudo técnico que atestou as dificuldades climáticas e de mercado incidentes sobre a sua produção
.

Assim, presentes indícios de que o agravado se enquadra nas hipóteses legais para o alongamento, deve-se privilegiar, neste momento processual, a manutenção de sua atividade produtiva, justificando-se a proteção cautelar sobre o plexo de obrigações vinculadas à safra objeto de frustração, dado que o fato gerador do direito restou sumariamente demonstrado pelo laudo técnico e pela notificação extrajudicial acostados aos autos.

Quanto à tese de omissão sobre a natureza jurídica da Cédula de Produto Rural nº C402282009-0, o acórdão não se esquivou do debate, mas expressamente consignou que a definição sobre o regime jurídico aplicável a tal operação demanda dilação probatória incompatível com o atual estágio processual, refletindo a opção do Colegiado pela prudência judicial a fim de assegurar a eficácia de eventual provimento final
. Cito:

"No que tange à cédula C402282009-0

(id 2038158522 dos autos de origem), embora a agravante alegue tratar-se de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, que não se submeteria ao regime jurídico do crédito rural, tal questão demanda análise mais aprofundada, própria do mérito da ação principal, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar de plano a aplicabilidade das normas de alongamento de dívida rural
.”

Da mesma forma, o questionamento acerca da prevalência do laudo técnico individualizado sobre os dados estatísticos do IMEA remete à valoração do acervo probatório, tema sobre o qual o acórdão manifestou entendimento claro ao destacar que indicadores macroeconômicos não possuem o condão de neutralizar a demonstração técnica de prejuízos ocorridos em uma unidade produtiva específica
.

É pacífico o entendimento de que o magistrado possui a prerrogativa de valorar as provas conforme seu livre convencimento motivado, não estando obrigado a rebater, minuciosamente, cada argumento trazido pelas partes.

Assim, resta nítida a intenção de rediscutir o mérito e de rever o resultado desfavorável, manobra incabível pela via dos Embargos de Declaração
. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ART. 1.022 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E CONSUMERISTA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC – CONSECTÁRIO LEGAL DO DESPROVIMENTO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(
TJ-MT
1001373-90.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 16/05/2026)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
REJEITADO.
(...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente quanto ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

4. A controvérsia possui natureza fática e demanda instrução probatória adequada, sendo insuficiente o acervo documental para o deslinde da causa.

5. Não há contradição lógica no reconhecimento da necessidade de prova testemunhal, pois a apuração do alegado descumprimento contratual exige dilação probatória.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

7. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos
aclaratório
s
, ainda que sob alegação de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.
(...)
(
TJ-MT
1014865-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 15/05/2026)
(destaquei)

Ademais, no que concerne ao perigo de dano inverso e à higidez do sistema de crédito rural, o julgado ponderou adequadamente que a medida concedida é dotada de reversibilidade, não implicando em extinção da dívida, mas apenas em seu diferimento temporal enquanto se discute o direito ao alongamento compulsório.

A proteção da atividade produtiva foi sopesada em face do risco de expropriação imediata de bens e negativação do nome do produtor, entendendo-se que o prejuízo ao devedor seria mais gravoso e potencialmente irreparável. Portanto, verifica-se que os pontos suscitados
pela embargante não buscam o suprimento de lacunas, mas sim a reforma do posicionamento jurídico adotado
.

No tocante ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado em contrarrazões, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório, mas sim o exercício do direito de insurgência quanto a pontos que a parte entende controversos, o que afasta a incidência da penalidade processual
.

Em face do
exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Contudo, advirto que a reiteração de embargos de declaração poderá

ensejar a multa

prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026